Tribunal: STF
Processo: RE 1574679
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU QUE O IMPETRANTE TERIA DIREITO AOS PROVENTOS COM INTEGRALIDADE, PORÉM SEM PARIDADE. DIREITO À PARIDADE QUE DEPENDE DE LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR ESTADUAL. TEMA 1.019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.162.672. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.307. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.486.392. LEI 10.261/1968 E LEIS COMPLEMENTARES 1.062/2008 E 1.354/2020 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FÓRMULA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INADMISSIBILIDADE. Impetrante nascido em 11 de outubro de 1966, contando com 30 anos, 4 meses e 25 dias de serviço público e 20 anos de efetivo exercício da função policial. A Lei Complementar nº 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, garantindo o direito à aposentadoria especial, mas não é possível acolher o pleito de aposentadoria com provento integral e paridade de direitos sem o preenchimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, consoante recente posicionamento do STF, no julgamento do RE 596.962/MT. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Doc 12, p. 12)



    Edney Emiliano de Souza opôs embargos de declaração (Doc. 15, p. 19-22 e Doc. 16, p. 1), que foram desprovidos (Doc. 16, p. 5-7).



    Nas razões do apelo extremo, Edney Emiliano de Souza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º e 7º de Emenda Constitucional 41/2003 (Doc. 13, p. 4-21 e Doc. 1-4). Sustenta que “iniciou suas atividades no serviço público antes de 2003, data da entrada em vigor da emenda constitucional que extinguiu a paridade dos salários da correção entre os servidores da ativa e os aposentados, desse modo, possui direito à paridade remuneratória, ou seja, de receber os aumentos concedidos ao servidor ativo” (Doc. 13, p. 11). Defende que “preenche os requisitos do reconhecimento da aposentadoria especial com paridade e integralidade, pois ingressou na atividade policial muito antes da vigência da emenda Constitucional n. 41/2003, bem como da Emenda Constitucional n. 20/98, forçoso o reconhecimento do direito a paridade e a integralidade remuneratória dos seus proventos” (Doc. 13, p. 15). Argumenta que “os proventos de aposentadoria devem corresponder ao cargo que o Recorrente ocupa ao se aposentar, tendo este preenchido o requisito temporal de mais de cinco anos, sendo irrelevante para o cálculo o tempo de serviço prestado em determinada classe” (Doc. 13, p. 17). Reafirma que “o requisito a ser cumprido é o de 5 (cinco) anos no cargo, como determina a Constituição Federal, e não na classe como é aplicado pela Recorrida, sendo que o acórdão recorrido ignorou toda a construção trazida, denegando a segurança, sendo, por este motivo contrário à disposições constitucionais” (Doc. 14, p. 3). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “declarar que o impetrante faz jus à aposentadoria especial com paridade e integralidade, na classe atual ocupada” (Doc. 14, p. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiria no caso o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16, p. 12). Irresignado, Edney Emiliano de Souza interpôs o presente agravo (Doc. 16, p. 15-20).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.019 (Doc. 19).



    A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo adequou, parcialmente, o julgado aos Tema 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “Apelação Cível. Mandado de Segurança.



    Servidor público estadual - Investigador de Polícia - Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial com vencimentos integrais e paridade de reajustes, na forma da LCF 51/85, com a redação dada pela LCF 144/2014 - Servidor que conta 30 anos de contribuição previdenciária e mais de 20 anos de atividade estritamente policial - Segurança denegada - Acórdão desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso do impetrante em razão da incidência das regras de transição da EC 47/2005 para todos os servidores públicos para efeitos de concessão do benefício com integralidade de vencimentos e paridade de reajuste - Autos devolvidos para realização de juízo de conformidade em relação aos Temas 1.019 e 1307/STF - Teses que reconhecem ao policial civil o direito à aposentadoria especial na forma da LC 51/85 com integralidade de vencimentos, mas exigem previsão da paridade em lei complementar do ente federativo editada anteriormente à vigência da EC 103/2019 - IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 - Tese jurídica adequada aos temas do Pretório Excelso - Impossibilidade de aplicação imediata da nova tese em razão da interposição de recurso extraordinário, ao qual é atribuído efeito suspensivo automático (art. 987, §1º, do CPC) - Hipótese que autoriza o provimento parcial do recurso de apelação do impetrante, a fim de lhe reconhecer o direito à aposentadoria especial com vencimentos integrais.



    Acórdão parcialmente adequado.” (Doc. 23, p. 2, destaquei)



    Edney Emiliano de Souza opôs dois embargos de declaração sucessivamente (Docs. 24 e 25). Os segundos não foram conhecidos (Doc. 26) e os primeiros foram desprovidos (Doc. 27).



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido negou provimento à apelação do impetrante, Investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, para confirmar sentença que denegou a segurança, reafirmando que a Lei Complementar 51/1985 garante a aposentadoria especial, mas para o reconhecimento do direito aos proventos integrais e com paridade seria necessário o preenchimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.



    Em juízo positivo parcial de retratação quanto aos Tema 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, entendeu o Tribunal de origem pelo direito à integralidade de proventos, mas o direito à paridade dependeria da previsão em legislação complementar estadual.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.162.672, Rel. Min. Dias Tofolli, Plenário, Tema 1.019 da Repercussão Geral, reconheceu o direito à aposentadoria com integralidade ao Policial Civil que preencheu os requisitos conforme a Lei Complementar Federal 51/1985, independentemente da observância das regras de transição constantes das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar ‘requisitos e critérios diferenciados’ para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (DJe de 25/10/2023, destaquei)



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.403, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de leis complementares do Estado do Rio Grande do Sul que, versando sobre a aposentadoria especial dos servidores do sistema penitenciário e do Instituto-Geral de Perícias do Estado, previram, entre outros pontos, a aposentadoria com integralidade, sem a necessidade de observância das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. A propósito, confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CARREIRAS INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ATIVIDADES DE RISCO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CÁLCULO DIFERENCIADOS PARA CATEGORIAS FUNCIONAIS QUE SE SUJEITAM A CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SERVIÇO. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Os Estados e o Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa concorrente (art. 24, XII, da CF), podem disciplinar sobre a aposentadoria especial de seus respectivos servidores, inclusive no tocante à identificação das categorias funcionais sujeitas às condições especiais de trabalho referidas no art. 40, § 4º, da CF. 



    2. Os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passíveis de serem adotados pelo legislador alcançam o estabelecimento de regras específicas de cálculo e reajuste dos proventos, no que se inclui a previsão de integralidade e paridade de proventos. 



    3. As carreiras funcionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Lei federal 13.675/2018) têm o risco e a periculosidade como aspecto inerente de suas atividades. Precedentes: ARE 654.432, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017; e RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017. 



    4. Ação Direta julgada improcedente.” (DJe de 17/12/2020, destaquei)



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.486.395, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.307 da Repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 



    2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.” (DJe de 14/08/2024, destaquei)



    Aludido acórdão porta a seguinte ementa:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005.



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 



    4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 



    5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. 



    Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985. 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor’.” (DJe de 14/08/2024, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou: 



    “O impetrante, servidor público estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, objetiva o reconhecimento do direito à aposentação especial com vencimentos integrais e paridade de reajustes, sustentando, para tanto, a aplicação da Lei Complementar Federais nº 51/85, com a redação dada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014.



    Ao tempo da síntese, proferida em 30.11.2016, o magistrado a quo denegou a segurança rogada (fl. 248/257).



    Acórdão desta Colenda 13ª Câmara de Direito Público negou provimento ao apelo do impetrante (fl. 312/322, integrado a fl. 374/381 e 391/393), em alinhamento com o posicionamento então vigente no Supremo Tribunal Federal, que determinava a incidência das regras de transição para todos os servidores públicos para efeitos de concessão do benefício com integralidade de vencimentos e paridade de reajuste, inclusive àqueles com direito à aposentação especial, valendo a transcrição da ementa do venerando Aresto, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    (...)



    Referido posicionamento da Corte ad quem foi reafirmado quando da apreciação da Suspensão de Liminar nº 1.035/SP, na qual a Ministra Cármen Lúcia indeferiu o pleito porquanto o ‘acórdão que se busca suspender está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois determina que a integralidade e a paridade somente ocorrerão se preenchidos os requisitos da Emenda Constitucional n. 41/2003 e as regras de transição da Emenda Constitucional n. 47/2003.’



    Entrementes, a Colenda Turma Especial de Direito Público desta Corte Bandeirante, ao julgar em 06.11.2019 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000, reconheceu aos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03 e que cumprissem os requisitos da Lei Complementar nº 51/85 o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes (Tema 21), dispensando incidência da regra de transição prevista pela Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Posteriormente, já na vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, o Pretório Excelso, revisitando a matéria sob a sistemática de repercussão geral, quando do julgamento do RE 1.162.672/SP, fixou a seguinte tese (Tema n.º 1.019):



    (...)



    Veja-se. A tese firmada no Tema nº 1.019 do Supremo Tribunal Federal expressamente destaca que a concessão da paridade exige previsão em lei complementar do ente federativo anterior à vigência da EC 103/2019.



    Tal posicionamento foi ratificado pelo Pretório Excelso no Tema nº 1.307, no qual, embora não tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, fixou-se a seguinte tese:



    (...)



    Nesse ponto, cumpre anotar que, antes da promulgação da EC nº 103/2019, vigia a Lei Complementar nº 1.062/2008 que, ao dispor sobre os critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo, apenas fixou requisitos de idade mínima, tempo de contribuição previdenciária e tempo de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, nada tratando acerca da forma de cálculo ou reajuste do provento.



    Somente em 06 de março de 2019, por conta da reforma previdenciária implementada no Estado de São Paulo pela EC nº 49, a aposentação especial com integralidade de vencimentos e paridade remuneratória aos servidores integrantes das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003, foi disciplinada (artigo 6º, § 2º), tendo sido editada, no mesmo sentido, a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020.



    De fato, antes da edição da Lei Complementar nº 1.354/2020, não havia no âmbito do Estado de São Paulo, lei complementar tratando da paridade de reajustes aos servidores integrantes da carreira de policial civil, mas apenas e tão somente, o regramento insculpido no artigo 232 da Lei nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), editado sob a égide da redação original da Constituição Federal de 1967, porém inaplicável ante a promulgação da EC nº 01/69, que em seu artigo 103 exige a edição de lei complementar para excepcionar as regras gerais estabelecidas para aposentadoria, reforma, transferência para a inatividade e disponibilidade do servidor público, de forma que a questão representa, em verdade, conflito de normas no tempo, que se resolve pela recepção ou não recepção da norma anterior pela ordem constitucional superveniente. Em sendo assim, in casu, para fins de observância às teses fixadas nos Temas 1.019 e 1.307/STF, inviável a concessão da paridade, vez que não prevista em lei complementar estadual anterior à EC nº 103/2019.” (Doc. 23, p. 2-8, destaquei)



    Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Lei 10.261/1968 e Leis Complementares 1.062/2008 e 1.354/2020 do Estado de São Paulo), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha, mencionem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.561.245-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/09/2025, destaquei) 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.558.236-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/09/2025, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Administrativo. 



    3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 



    4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.131.956-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/02/2019)



    Mencione-se, também, a decisão proferida na Reclamação 70.453, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 05/09/2024.



    De outro lado, o recorrente alega que “os proventos de aposentadoria devem corresponder ao cargo que o Recorrente ocupa ao se aposentar, tendo este preenchido o requisito temporal de mais de cinco anos, sendo irrelevante para o cálculo o tempo de serviço prestado em determinada classe” (Doc. 13, p. 17). 



    Entretanto, o Tribunal de origem não se manifestou sobre esse ponto específico trazido no recurso extraordinário.



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. 



    Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente